Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726706-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAUMARLEI PIDDE DA SILVA, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira ocupam o polo passivo de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. Opuseram embargos à ação de execução onde alegaram ausência de exigibilidade da cédula de crédito bancário, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos encargos moratórios, excesso de execução e necessidade de observância ao benefício de ordem (id 61875037). O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação (id 61875044). Réplica (id 61875052). Foi realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 61875064). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as alegações de que a petição inicial não possui os requisitos necessários ao seu prosseguimento. Destacou que a abusividade dos encargos moratórios não foi comprovada e que a cobrança cumulativa de juros de mora, multa e correção monetária em razão da inadimplência não é abusiva. Destacou que Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira constam como avalistas na cédula de crédito bancário objeto da execução e que o benefício de ordem destina-se apenas aos fiadores. Rejeitou os embargos à ação de execução. Condenou Paumarlei Pidde da Silva e Elida de Fátima Siqueira ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 61875081). Elida de Fátima Siqueira defende em sua apelação que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença sem analisar seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a reforma da sentença para concessão do benefício e juntou documentos novos para comprovar sua hipossuficiência alegada (id 61875089). Deixou de recolher o preparo. Paumarlei Pidde da Silva suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ausência de observância à jurisprudência sobre a matéria analisada nos autos e de pronunciamento sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Registra, genericamente, que o contrato original não foi juntado aos autos o que impede o prosseguimento da execução. Sustenta que a memória de cálculos apresentada pelo Banco do Brasil S.A. trata-se de mera indicação de valores supostamente objeto de atualização, o que prejudica sua defesa e não poderia ser aceita (id 61875093). Preparo recolhido (id 61875094 e 61875095). Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. (id 61875097). Elida de Fátima Siqueira e Paumarlei Pidde da Silva foram intimados para manifestarem-se, respectivamente, sobre a preclusão e sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 62461200). Apenas Paumarlei Pidde da Silva manifestou-se (id 62853849). É o relatório. Decido. 1. Apelação Elida de Fátima Siqueira Elida de Fátima Siqueira defende em sua apelação que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença sem analisar seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a reforma da sentença para concessão do benefício e juntou documentos novos para comprovar sua hipossuficiência alegada (id 61875089). Ocorre que o instrumento processual adequado para questionar omissões na sentença são os embargos de declaração. Elida de Fátima Siqueira não opôs embargos de declaração contra a sentença a fim de obter decisão sobre o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pretendido, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre a questão na origem. A ausência de oposição dos embargos de declaração obsta a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça diante da inadequação da apelação para sanar os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e da vedação à supressão de instância. Destaco que não se trata de requerimento de concessão de benefício da gratuidade em sede recursal, mas de pedido de reforma da sentença que não concedeu o benefício por omissão. A apelação carece do requisito de admissibilidade da adequação. 2. Apelação de Paumarlei Pidde da Silva Verifico que há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no recurso de Paumarlei Pidde da Silva. Ele não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não aos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Paumarlei Pidde da Silva suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ausência de observância à jurisprudência sobre a matéria analisada nos autos e de pronunciamento sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não descreve quais precedentes vinculantes não foram observados na sentença, tampouco descreve o motivo pelo qual o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável ao caso específico dos autos (especialmente em relação a avalistas de uma cédula de crédito bancário). Registra, genericamente, que o contrato original não foi juntado aos autos, o que impede o prosseguimento da execução. Não impugna, entretanto, os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a petição inicial veio acompanhada do contrato devidamente assinado e planilha de cálculo, configurando documento hábil a instruir o processo executivo, na forma do art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Além das considerações de que o memorial de cálculos apresentados pelo banco embargado na petição inicial da execução observou as disposições contratuais e o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004. Sustenta que a memória de cálculos apresentada pelo Banco do Brasil S.A. trata-se de mera indicação de valores supostamente objeto de atualização, o que prejudica sua defesa e não poderia ser aceita. Não há impugnação ao fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau de que o art. 28 da Lei n. 10.931/2004 admite cédula de crédito bancário acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente como suficiente para a propositura de ação de execução. Ele não impugna, ainda, o argumento registrado na sentença de que a ausência de impugnação específica com indicação de erro de cálculo impede o acolhimento de alegações de incorreção do valor executado (id 61875093). O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[6] O único ponto do recurso de Paumarlei Pidde da Silva que apresenta impugnação específica é relativo aos honorários advocatícios que foram fixados sobre o valor atualizado da causa. Ele defende que o valor da causa é muito alto e que, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante utilização do critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código De Processo Civil. Ocorre que o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O pedido de utilização do critério da equidade no caso concreto é totalmente incompatível com a tese firmada em precedente de observância obrigatória. O art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Ante o exposto, não conheço da apelação de Elida de Fátima Siqueira nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Conheço parcialmente da apelação de Paumarlei Pidde da Silva e nego provimento à parte conhecida nos termos do art. 932, incs. III e IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos por eles para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.